Tribunal: TJMT
Processo: 1001310-07.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001310-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JONATHAN DO BEM CAMPOS - CPF: 071.265.661-82 (PACIENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO HENRIQUE MAGRI ARANTES - CPF: 004.550.901-81 (VÍTIMA), CLEVERSON BUENO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001310-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: JONATHAN DO BEM CAMPOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

“A imposição da constrição processual em nada fere o princípio da presunção de inocência quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001310-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: JONATHAN DO BEM CAMPOS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Jonathan do Bem Campos
, preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.

Em suas razões, assevera que:
1)
encontra-se preso preventivamente desde 24-1-2023;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar é genérica e não aponta, de forma concreta, os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP;
3)
“
o paciente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, tendo em vista que possui residência fixa no Residencial Barra dos Bugres, n.º 180, Bairro São Mateus – Várzea Grande/MT (casa própria), telefone: 65 99251-4552 (mãe) e 65 99679-8291 – CEP 78158805, e é tecnicamente primário, não havendo indícios concretos de que causará prejuízos à instrução criminal, investigação, produção de provas, bem como, transtornos à ordem pública”
; e
4)
é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1001310-07.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, a impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Jonathan do Bem Campos
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva do paciente, com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“[...] os fundamentos (que são alternativos), estão expressos no art. 312: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)”.

Imprescindível destacar que para a caracterização de uma das hipóteses acima, há necessidade de comprovação de fatos concretos que se moldem à previsão abstrata da lei.

Do exposto quanto à legislação apontada, por se tratar de medida excepcional, resta certo que a prisão preventiva só pode ser decretada se restarem preenchidos todos os requisitos: pressupostos + condição de admissibilidade + fundamento.

No caso em tela, a materialidade do delito e os indícios de autoria restaram demonstrados por meio do boletim de ocorrência (id. 139216236), do termo de exibição e apreensão (id. 139216238), do depoimento da vítima (id. 139216544) e dos policiais militares Neuci Ribeiro de Brito (id. 139216240) e Rodrigo de Santana de Oliveira Silva (id. 139216541).

Na mesma toada está presente a condição de admissibilidade apontada no art. 313, I do CPP, uma vez que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, bem como punido com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

No tocante à fundamentação, verifico que a prisão preventiva do indiciado Jonathan deve ser decretada como forma de
resguardar a ordem pública, em face da renitência delitiva para fazer cessar a reiteração comprovada por meio de folha de antecedentes criminais de id. 139250186.

Ademais, verifico que o indiciado passou por audiência de custódia em 06/12/2023, oportunidade em que foi colocado em liberdade (IP 1042126-59.2023.8.11.0002), mediante a condição de não se envolver em outro delito, o que restou descumprido em pouco mais de 40 (quarenta) dias, pois se encontra preso novamente por outro fato ilícito grave, o que demonstra a necessidade da decretação da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública
. [...]”
(p. 80-84 – id. 199346682).

O artigo 312 do CPP prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além da comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso
sub examine
, a segregação cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de resguardo da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outros registros criminais e atos infracionais pretéritos relacionados a delitos patrimoniais e tráfico de drogas em desfavor do paciente.

Nesse viés, a reiteração delitiva do agente constitui fundamentação idônea para decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PETRECHOS TÍPICOS. MAUS ANTECEDENTES. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES REVESTIDOS DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA
. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

3. Hipótese na qual o agravante foi preso em flagrante em posse de quantidade relevante de droga de natureza especialmente danosa - 148 pinos de cocaína, com peso total de 176 gramas -, além de um pacote com pinos vazios utilizados para o embalo, circunstâncias indicativas de dedicação à traficância.

4. Ademais,
foram destacadas pelas instâncias ordinárias seu histórico desfavorável, uma vez que apresenta registros de atos infracionais equiparados a delitos graves, inclusive envolvendo violência ou grave ameaça, como roubos circunstanciados
.

5. Agravo desprovido
(AgRg no HC n. 839.308/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública,
em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva
.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência
,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

Destaco ainda o teor do Enunciado Orientativo n. 6, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido
da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Por fim, convém salientar que, ao contrário do assinalado pela combatente impetrante, a prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, por se tratar de
“cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena”
[1]
.

Neste mesmo sentido, já decidiu o STJ:

“A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, diante do risco de reiteração delitiva, pois ‘consta na certidão acostada ao evento 16 que o custodiado responde a ações penais, que denota sua contumácia e, por consequência, o risco concreto de que continuará a praticar crimes caso seja solto’.

No que tange à tese de que os registros criminais indicados pelo decreto preventivo não são idôneos para justificar a custódia preventiva, forçoso consignar que a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que processos penais em andamento, não obstante não sejam fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 444 do STJ, tem o condão de revelar risco concreto de reiteração delitiva, a justificar a decretação ou a manutenção da prisão preventiva.

Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP)”
[2]
.

“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço.

A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. Outrossim, diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública”
[3]
.

Destarte, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não há se falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Jonathan do Bem Campos
.

É como voto.

[1]

TJMT, N.U 1009706-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/6/2023, Publicado no DJE 7/6/2023.

[2]

STJ, AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.

[3]
STJ, AgRg no RHC n. 171.320/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. em 13/12/2022, DJe
de 19/12/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024